Tribunal: STF
Processo: RHC 233008
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 843.432/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE NÃO SE TRATA DE TRAFICANTE EVENTUAL. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.



    2. A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi denegada porque a Corte paulista reconheceu expressamente que o paciente não se tratava de traficante eventual, haja vista não apenas a expressiva quantidade e natureza do entorpecente apreendido – 51,67g de cocaína (e-STJ, fl. 33) –, mas principalmente devido às circunstâncias que culminaram na prisão em flagrante – após o setor de inteligência da polícia receber informações de que o paciente estava comercializando drogas em sua residência, razão pela qual solicitaram a expedição de um mandado de busca e apreensão e, ao darem cumprimento ao mesmo, conseguiram localizar com o auxílio de um cão farejador, na gaveta de um armário da cozinha, uma porção grande de cocaína acompanhado de um dosador. Na mesma gaveta encontraram sacolas plásticas utilizadas para sacolés (comumente utilizado para embalar cocaína), um rolo plástico filme uma tesoura e um pó royal (utilizado para misturar na droga) – (e-STJ, fl. 28), as informações também davam conta de que ele vendia as porções de droga a R$ 50,00; tudo isso a denotar que ele não se tratava de traficante esporádico.



    3. Desconstituir tal assertiva demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.” (doc. eletrônico 28).



    Esta pretensão recursal é inviável, no entanto.



    Isso porque os argumentos veiculados neste recurso é reiteração do HC 231.917/SP, da minha relatoria, impetrado em favor do ora recorrente, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A decisão impugnada, aliás, é a mesma.



    Incide, no caso, a orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/2023; HC 225.045 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/3/2023; HC 184.918 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/7/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/5/2020.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator